Tribunal: TJMT
Processo: 0008201-04.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MARIA IVONETE SPECHT

Número do Protocolo: 138338/2015
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE, VIA BACEN JUD – BLOQUEIO OCORRIDO EM 30/06/2014 E DESBLOQUEIO REALIZADO EM 02/07/2014 – EXÍGUO LAPSO TEMPORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDEFERIMENTO PREMATURO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, DOLO OU CULPA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o bloqueio via bacen jud ocorreu em 30/06/2014 e no dia 02/07/2014 houve o desbloqueio do numerário.
2. O ente municipal arguiu em sede de preliminar a nulidade da sentença, ao fundamento que o indeferimento prematuro da denunciação da lide, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como perderá o direito de regresso contra a empresa executada para ressarcimento dos prejuízos advindos da manutenção da procedência da ação
3. Preleciona o artigo 70, III, do CPC/73 que a denunciação da lide será feita por “àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”.
4. Ocorre, que a denunciação a lide ao agente do Estado em ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da CF/88 não é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa objetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não constante da lide originária.
5. Facultatividade da denunciação da lide, haja vista que o direito de regresso estatal está resguardado ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado à integrar o feito.
6. A falta da denunciação não impede que o condenado se volte civil e regressivamente contra o causador do dano, a tempo e modo, não tendo sentido, portanto, que, em retrocesso processual (o processo é um movimento para a frente), o feito retorne ao juízo a quo para apreciação tão somente esta questão.
7. Preliminar rejeitada.
8. Mérito.
9. Ausência de dolo, culpa ou abusividade cometida pelo Município.
10. Ao contrário, agiu de acordo com os dados apresentados nos autos, de tal sorte que a propositura da ação de execução fiscal e, por conseguinte, os atos processuais decorrentes da ação judicial constitui exercício regular de um direito.
11. O direito constitucional de ação não caracteriza, por si só, responsabilidade civil ou dever de indenizar, mesmo na hipótese de envolver equívoco no feito executivo fiscal.
12. O pedido de penhora no curso de execução fiscal envolvendo cobrança indevida não é capaz, por si só, a ensejar danos morais, haja vista que a exequente está agindo em conformidade com a situação que se encontra no processo, seja requerendo penhora on line via bacen jud, seja qualquer outra medida processual prevista na legislação pátria para satisfazer o crédito tributário. Situação completamente diferente seria o fato da Administração Pública (exequente) tomar conhecimento de dado equivocado e mesmo assim, prosseguir no seu intento, o que definitivamente não é caso dos autos.
13. Considerando todas as peculiaridades que o caso apresenta, quais sejam: o exíguo lapso temporal de 2 (dois) dias de bloqueio do dinheiro da Apelada, ausência de dolo ou má-fé da Exequente, ausência de efetiva demonstração de ofensa à personalidade da Apelada, é certo que os fatos não caracterizam danos morais, sendo, apenas um mero aborrecimento, o que não enseja o dever de indenizar, seja moral ou materialmente.
14. Recurso de Apelação provido julgar improcedente a ação indenizatória.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MARIA IVONETE SPECHT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta por MARIA IVONETE SPECHT em desfavor do Município Apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material, referente aos gastos da Autora, ora Apelada, com a contratação de advogado, devidamente corrigidos. Condenou, ainda, o Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da advogada da Requerente/Apelada, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC (fls. 146/151).
O Município Apelante, nas suas razões recursais (fls. 154/162), alega preliminarmente a nulidade da sentença em face da violação do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento prematuro da denunciação da lide.
Afirma que a manutenção do indeferimento da pretensão da denunciação da lide, poderá acarretar ao Apelante, que foi condenado no feito, integral prejuízo, pois perderá o direito de regresso contra a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., para ressarcimento dos prejuízos advindos da manutenção da procedência da ação.
No mérito afirma a inexistência de comprovação de prejuízo patrimoniais e quanto aos danos morais, afirma que a inclusão do nome da Apelada como executada na Execução Fiscal não é capaz de caracterizar dano moral, motivo pelo qual requereu seja provido o recurso.
A Apelada contrarrazoou às fls. 166/169 pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 178/180, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cumpre referir que a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porquanto a condenação do Réu/Apelante não excede sessenta salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).
Outrosssim, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida antes de 18-3-2016 (fls. 71/74), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolido: se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, se, no regime da Lei no 13.105/2015, aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
O Município Apelante, nas suas razões recursais (fls. 154/162), alega preliminarmente a nulidade da sentença em face da violação do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento prematuro da denunciação da lide.
Afirma que a manutenção do indeferimento da pretensão da denunciação da lide, poderá acarretar ao Apelante, que foi condenado no feito, integral prejuízo, pois perderá o direito de regresso contra a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., para ressarcimento dos prejuízos advindos da manutenção da procedência da ação.
O Município Apelante diz que o processo é nulo porque o seu pedido de denunciação da lide, que fundamentou no inciso III do art. 70 do CPC, não foi atendido. Conforme argumenta, o erro da inclusão indevida do nome da Apelada no cadastro da empresa executada foi do sistema ÁGATA, e que a empresa ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA é responsável por tal sistema, motivo pelo qual esta empresa deverá suportar eventual condenação, conforme cláusula 2.10 do contrato, firmado entre a aludida empresa e o Município Apelante.
De início, transcrevo parte da decisão recorrida, proferida pelo Juízo de 1o, verbis:
Assim, constata-se que a referida intervenção de terceiro apenas é cabível nas hipóteses em que restar evidenciada a existência de um direito de regresso, seja em virtude de evicção, seja em virtude da relação existente entre os possuidores direito e indireto, seja em decorrência de expressa disposição de lei ou contrato.
No caso em debate, o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes não estabeleceu ação regressiva (fls. 94/124).
Não é despiciendo destacar que, segundo jurisprudência do STJ, não será cabível a denunciação da lide, com base no art. 70, inciso III, do CPC, quando a parte visa, unicamente, transferir a responsabilidade do evento danoso.
...
Por corolário, não existe qualquer obrigação legal ou contratual da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda em compor o prejuízo, pelo que indefiro a denunciação da lide em relação à referida empresa.

In casu, mostra-se possível a denunciação da lide no caso concreto, até mesmo porque o Apelante e a parte denunciada à lide, estabeleceram contrato que traz cláusula expressa quanto à responsabilidade civil.
No ponto, cumpre transcrever a cláusula segunda, item 2.10 – das obrigações da contratada, do contrato de prestação de serviços estabelecido entre a Apelante, contratante, e a empresa denunciada à lide, contratada, assim redigida:

Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judicias que a CONTRATANTE for compelido a responder, no caso dos serviços prestados, por força do contrato, violarem direitos de terceiros.

Diante da relação obrigacional estabelecida por meio do termo do contrato de prestação de serviços, é admissível, sim, a denunciação da lide, nos termos do art. 70, inc. III, do CPC/73.
Assim:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;
II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;
III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Do exame dos argumentos colacionados ao feito, observa-se que a denunciada, Empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda, está obrigada a efetuar reparação de eventual dano, em virtude do Contrato de Prestação de Serviços no 1805/2012.
Dessa forma, isso é suficiente para que a hipótese se subsuma ao art. 70, III, do CPC. Isso porque ainda que não previsto expressamente, o direito de regresso da contratante em face da contratada é patente, ante a disposição desta arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, no caso dos serviços prestados, por força do contrato, violarem direitos de terceiro.
Logo, a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide deve ser reformada para se autorizar a denunciação da lide e evitar prejuízo processual ao Apelante e, por conseguinte, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para fins de regular processamento.
Assim, acolho a preliminar aventada.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

EM 1o DE OUTUBRO DE 2018:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL. A RELATORA ACOLHEU A PRELIMINAR E NULIFICOU A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, conduzir seu voto no sentido de acolher a preliminar de denunciação à lide, e consequentemente anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para fins de regular processamento.
Nota-se dos autos, que MARIA IVONET SPECHT ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em razão do bloqueio on line realizado na sua conta bancaria, que se tratava de seus vencimentos, referente a uma execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa SOISY H. A. BARBOSA ME, onde a autora, equivocadamente, figurou como sua sócia.
O Município de Rondonópolis em sua defesa argui, preliminarmente, a denunciação à lide da empresa Àbaco Tecnologia de Informação Ltda, que é a empresa responsável pelo cadastro das empresas que prestam serviços para o Município de Rondonópolis. Logo, diz que a inclusão indevida do CPF da autora ocorreu por falha do sistema da Ábaco.
Assim, defendeu que o indeferimento prematuro da denunciação da lide, cerceia o seu direito de defesa, pois se houver a manutenção da condenação, perderá o direito de ação de regresso contra a Àbaco.
Ocorre que, embora a finalidade da intervenção de terceiro seja garantir ao denunciante o exercício do seu direito de regresso perante o denunciado, através de um mesmo processo e uma única sentença, quando aquele restar vencido, sabe-se que o deferimento da denunciação acarreta grandes prejuízos à apreciação célere do direito de indenização pleiteado pela apelada, pois introduziria aos autos nova discussão, que acabaria por retardar ainda mais a tutela jurídica pleiteada.
Além disso, o indeferimento da denunciação não prejudica o direito de regresso do apelante em face da empresa denunciada, que poderá pleitear em ação autônoma seu eventual direito, sem que haja intromissão de outro fundamento no caso em análise, bem como demasiado prejuízo à apelada.
Nesses termos, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“Denunciação da lide - Acidente de trânsito - Alegação de culpa exclusiva de terceiro - Precedentes da Corte - 1. Correto é o indeferimento da denunciação à lide de terceiro que a empresa ré entende ser o único responsável pelo acidente que vitimou a autora. O indeferimento da denunciação não tolhe o exercício da ação de regresso. 2. Recurso especial não conhecido” (REsp 418.423/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19-9-2002, DJ 4-11-2002 p. 203) [destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA A UNIÃO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - NÃO-OBRIGATORIEDADE - INSTAURAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO REGRESSIVA ASSEGURADA - ART. 70, III, CPC. 1. Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de Ação de Reparação de Danos ajuizada por COMÉRCIO E TRANSPORTES RAMTUHN LTDA. contra a UNIÃO (sucessora do DNER). As razões do agravo visam reformar decisão que aceitou denunciação à lide da empresa SBOG - Sociedade Brasileira de Obras Gerais Ltda, sugerida pela UNIÃO, determinando-se a suspensão do processo e a citação da denunciada para contestação. O TRF/4a Região deu provimento ao agravo de instrumento, decidindo que a denunciação à lide só é obrigatória para garantir o direito de ação regressiva pelo denunciante, não estando obrigado o julgador a processá-la se entender que onerará a prestação jurisdicional. Recurso especial da União fundamentado na alínea "a" apontando violação do art. 70, III, CPC. Defende, em suma, que o art. 70, III, do CPC, permite denunciar à lide aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. Sem contra-razões. 2. A 1a Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos EREsp 313.886/RN, Rela. Mina. Eliana Calmon, DJ 22/03/04, firmou o entendimento de que "A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. (...) A denunciação da lide ao agente do Estado em ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da CF/88 não é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa objetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não constante da lide originária." 3. Merece ser confirmado o aresto recorrido que indeferiu a denunciação à lide da empresa referida. Não sendo hipótese de obrigatória denunciação da lide para assegurar o direito de regresso, atenta contra o princípio da celeridade processual admitir no feito a instauração de outra relação processual que verse fundamento diverso da relação originária, a demandar ampliação da dilação probatória, onerando a parte autora. 4. Recurso especial não-provido.” (REsp 835.325/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3-8-2006, DJ 31-8-2006 p. 262)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DANO AO MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO ENTRE PRETENSOS DENUNCIANTE E DENUNCIADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.1. Em termos ambientais, não é cabível a denunciação da lide em ação civil pública, pois a intervenção somente teria razão de ser com base no art. 70, III, do CPC/1973, hipótese que a doutrina e a jurisprudência entendem tratar-se de denunciação não-obrigatória. Logo, o direito de regresso poderia ser exercido posteriormente, em ação autônoma, sem que o demandado viesse a perdê-lo.2. Ademais, é pacífico o entendimento do e. STJ a respeito da impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. Precedentes. 3. Na espécie, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e a responsabilidade existente entre os pretensos denunciante e denunciado é do tipo subjetiva, razão pela qual inviável a incidência do art. 70, inc. III, do CPC/73”. (AI 18440/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Nesta linha de entendimento, também é o precedente da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, §6o, DA CF/88 - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO – ART. 70, III, DO CPC (1973) – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.A despeito da regra do artigo 70, III, do CPC (1973), em se tratando de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o, da CF/88), a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois, impõe aos autores da ação ônus e evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional. (AI 38217/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento da denunciação à lide não prejudica o direito de regresso do agravante em face dos denunciados, que poderá pleitear em ação autônoma seu eventual direito, sem que haja intromissão de outro fundamento no caso concreto, bem como ônus demasiado aos agravados. Descabida a análise acerca da preliminar de ilegitimidade passiva em sede de agravo de instrumento, porquanto a questão não foi enfrentada pela decisão recorrida e ficou relegada para o exame em conjunto com o mérito. Os herdeiros colaterais - irmãos, tios, sobrinhos e primos - são herdeiros, mas não herdeiros necessários; não tem direito à legítima e não podem herdar por representação, sucedem apenas por direito próprio, o que não é o caso dos autos”. (AI 103576/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2009, Publicado no DJE 20/01/2010)
Assim, peço vênia ao voto relator para REJEITAR a preliminar de denunciação à lide.
É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 28 DE JANEIRO DE 2019:
A RELATORA ACOLHEU A PRELIMINAR E NULIFICOU A SENTENÇA. A 1a VOGAL DIVERGIU PARA REJEITAR. A 2a VOGAL PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O RETIFICAÇÃO (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos, em razão da divergência estabelecida a partir do voto da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença em face da violação do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento prematuro da denunciação da lide, que anteriormente houvera sido acolhida pela eminente Relatora.
O ente municipal arguiu em sede de preliminar a nulidade da sentença, ao fundamento que o indeferimento prematuro da denunciação da lide, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como perderá o direito de regresso contra a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., para ressarcimento dos prejuízos advindos da manutenção da procedência da ação
Ressalta ainda, que o erro da inclusão indevida do nome da Apelada no cadastro da empresa executada foi do sistema ÁGATA, e que a empresa ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA é responsável por tal sistema, motivo pelo qual esta empresa deverá suportar eventual condenação, conforme cláusula 2.10 do contrato, firmado entre a aludida empresa e o Município Apelante.
A questão é meramente processual e deve ser dirimida a luz do antigo Código de Processo Civil e da jurisprudência apascentada pela Corte Superior de Justiça.
Preleciona o artigo 70, III, do CPC que a denunciação da lide será feita por “àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”.
Ocorre, que a denunciação a lide ao agente do Estado em ação fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o, da CF/88 não é obrigatória, vez que a primeira relação jurídica funda-se na culpa objetiva e a segunda na culpa subjetiva, fundamento novo não constante da lide originária'" (REsp 537.688/DF, 1a Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 2.5.2005).[...](AgRg no Ag 731.148/AP, Rel. Ministra Denise Arruda,Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 31/08/2006 p. 220).
A respeito do tema leciona a administrativista Fernanda Marinela que:
[...]através da denunciação da lide, entendendo ser cabível e recomendável numa visão jurisprudencial, o Estado acabaria por resolver duas questões de uma só vez: o pagamento da vítima e o fato de receber do agente, dentro do mesmo processo, os prejuízos despendidos, sendo certo que os princípios da celeridade e economia processual estariam presentes nessa demanda. De fato, caberia tão somente ao magistrado deferir ou não o pedido de denunciação, na hipótese de não serem respeitados os referidos princípios ou se essa se afigura meramente protelatória.
Afirma ainda que:
[..]não havendo para o Estado a obrigação de denunciar, a opção de não chamar o servidor não gera nulidade para o processo e nem compromete o direito de regresso, que pode ser exercido em ação autônoma. (MARINELA, 2011, p. 960).

Como se vê a doutrina administrativa, entende como facultativa a denunciação da lide, haja vista que o direito de regresso estatal está resguardado ainda que seu preposto, causador do suposto dano, não seja chamado à integrar o feito.
No caso em apreço, a hipótese é de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos (art.37, § 6o - CF), conforme restou consignado no ato sentencial.
Desse modo, a falta da denunciação não impede que o condenado se volte civil e regressivamente contra o causador do dano, a tempo e modo, não tendo sentido, portanto, que, em retrocesso processual (o processo é um movimento para a frente), o feito retorne ao juízo "a quo", para apreciação tão somente esta questão.
Segundo o STJ, “o incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo”, confira: STJ, 1a. Turma, AgInt no REsp 1514462/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017; STJ, 2a. Turma, AgInt no AREsp 913.670/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016; STJ, 1a. Turma, REsp 1501216/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a. Região), julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016; STJ, 2a. Turma, AgRg no AREsp 534.613/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015.
E ainda, nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ÔNUS DA PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE QUE A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO NÃO É OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES: AGRG NO RESP. 1.149.194/AM, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 23.9.2010. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. (...) 3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. O STJ firmou entendimento de que a denunciação da lide ao agente público causador não é obrigatória. 5. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 574301/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/09/2015.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AGENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DANOS MATERIAIS. SÚMULA 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO CPC.IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

A proposito, o Des. Márcio Vidal, sobre a matéria orienta que:
CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - NÃO OBRIGATÓRIA - PENSÃO VITALÍCIA - MANTIDA - CUMULAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. "Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37,§6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70,III)". (STJ, REsp. n° 1089955/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24.11.2009).
[...]REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ 30/06/2009 - APÓS, TR, ATÉ 25.03.2015, APÓS IPCA-E -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e após IPCA-E.(48386/2015, DES.Márcio Vidal, Primeira CÂMARA de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016).

Assim, o indeferimento da denunciação não prejudica o direito de regresso do município Apelante em face da empresa denunciada, que poderá pleitear em ação autônoma seu eventual direito, sem que haja intromissão de outro fundamento no caso em análise.
Com essas considerações, peço vênia para divergir da e. Relatora e acompanhar a 1a Vogal, para REJEITAR a preliminar de denunciação a lide.
É como voto.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DA 1a E 2a VOGAL, VENCIDA A RELATORA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)
A denunciação da lide no caso, não é pressuposto para a pretensão do Município de ser ressarcido pela sociedade empresária Ábaco que seria a responsável pelo evento danoso, pelo que acompanho a douta maioria.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL)
Acompanho o voto da douta maioria.

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta por MARIA IVONETE SPECHT em desfavor do Município Apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material, referente aos gastos da Autora, ora Apelada, com a contratação de advogado, devidamente corrigidos. Condenou, ainda, o Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da advogada da Requerente/Apelada, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC (fls. 146/151).
No mérito afirma a inexistência de comprovação de prejuízo patrimoniais e quanto aos danos morais, afirma que a inclusão do nome da Apelada como executada na Execução Fiscal não é capaz de caracterizar dano moral, motivo pelo qual requereu seja provido o recurso. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios superaram os 10% da condenação, devendo ser reduzidos.
Versa o processo sobre pedido de indenização por danos materiais e morais em face do indevido ajuizamento de execução fiscal, em razão da inclusão da Apelada como sócia da empresa executada, o que ocasionou o bloqueio on line de contas bancárias de sua titularidade.
Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Apelada não consta como sócia da empresa SOISY H. A. BARBOSA ME, na ação de execução fiscal no 758/2010, na qual houve bloqueio dos proventos da aposentadoria desta, no importe de R$ 1.904,67 (mil novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Extrai-se da referida execução fiscal que a Autora/Apelada apresentou exceção de pré-executividade, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução da execução, tendo o Município de Rondonópolis afirmado que a excipiente nunca integrara qualquer função ou cargo da empresa executada, concordando com a exclusão da excipiente do polo passivo da execução. Assim, a exceção de pré-executividade foi acolhida, determinando a exclusão da Apelada do polo passivo da execução fiscal.
Conforme se pode observar, não há qualquer dúvida de que a Apelada não possui qualquer responsabilidade quanto ao débito executado, sendo que, a inclusão da Apelada como sócia da empresa executada ocorreu por total descontrole da Municipalidade, tendo em vista que a Apelada nunca integrou o quadro societário da aludida empresa, muito menos exerceu qualquer função ou cargo na empresa executada, conforme acentuado pelo Juízo de 1o Grau.
De início, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil da Administração é objetiva na hipótese, aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conforme se pode observar, não há qualquer dúvida de que a Apelada não possui qualquer responsabilidade quanto ao débito executado, sendo que, a inclusão da Apelada como sócia da empresa executada ocorreu por total descontrole da Municipalidade, tendo em vista que a Apelada nunca integrou o quadro societário da aludida empresa, muito menos exerceu qualquer função ou cargo na empresa executada, conforme acentuado pelo Juízo de 1o Grau.
Desta forma, a prova produzida é clara: foi indevida a inclusão da Autora/Apelada como executada na execução fiscal proposta pelo Apelante.
Na realidade, caberia ao credor/exequente, ora réu, na execução fiscal, agir com maior zelo e cuidado na identificação daquele que vai pedir para ser o citado em procedimento fiscal, mormente verificando o no do CPF e a viabilidade de ser o endereço informado o do real devedor. Nesse ponto verifico presente o nexo causal, ou seja, da ausência de um maior cuidado por parte da Municipalidade é que decorreu o fato narrado como um dano à Autora, ora Apelada.
No mais, a cobrança indevida de tributos por parte da municipalidade na via executória e a citação da parte autora no processo, para pagamento de dívida pela qual não é responsável, é situação que repercute na esfera moral de qualquer indivíduo, porquanto produzem angústia e desassossego que merecem ser indenizados.
No caso dos autos, não há notícia de que a parte autora tenha sido incluída em rol de inadimplentes, mas não há se esquecer que teve o indesejado bloqueio on line de contas bancárias de sua titularidade, bem como a necessidade de apresentar exceção de pré-executividade.
Na dicção de Yussef Cahali, o crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo de credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honrabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo o conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada.”[1]
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO EM EMBARGOS COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. O Município que ingressa com processo de execução para cobrança de executivo fiscal referente a tributo já pago pelo contribuinte, cujo reconhecimento ocorre em embargos a execução, com a extinção desta, incorre em ilícito civil suscetível de dano ao contribuinte pela cobrança indevida. Dano moral in re ipsa SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Não gera sucumbência recíproca nos termos do art. 21 do CPC, a condenação por dano moral em valor inferior ao pedido na inicial. Súmula 326 do STJ. APELO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Apelação Cível No 70015189582, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 05/07/2006)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDEVIDO AJUIZAMENTO DE EXECUTIVO FISCAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A conduta culposa do demandado, ao promover execução fiscal em desfavor da autora, em razão de débito contraído por homônimo, dá azo ao dever de indenizar a ofensa moral experimentada. Falta de diligência do réu, no sentido zelar pela situação cadastral dos contribuintes. Hipótese de dano in re ipsa. Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à majoração do montante indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente, e acrescidos de juros legais moratórios, conforme determinado no ato sentencial. DANO MATERIAL. Mantida a sentença quanto ao reconhecimento parcial do pedido de indenização por danos materiais, referentes aos gastos com a contratação de advogado, bem como às despesas com o deslocamento do autor para responder a demanda executiva indevidamente ajuizada pela ré. Dano material referente aos dias em que o autor deixou de trabalhar não comprovado, ônus que competia a este, nos termos do artigo 333, I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO-CONHECIMENTO. Não excedendo a condenação do réu o valor de sessenta salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao reexame necessário. Inteligência do art. 475, § 2o do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível No 70032547705, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 25/03/2010)

Impende destacar que é matéria corrente nos Tribunais a reparabilidade dos prejuízos decorrentes da inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito. Com mais razão, há de ser reconhecida, ao concreto, a obrigação de ressarcimento ao gravame, como hipótese de dano moral in re ipsa, porquanto evidentes, segundo as regras da experiência comum, observado o que ordinariamente acontece (art. 335 do CPC), os constrangimentos suportados por quem vê a máquina estatal, injustamente, voltar-se contra si, ameaçando seu patrimônio por meio do manejo de execução forçada.
Não se pode olvidar a aflição que acomete o indivíduo ao ser, sem justo motivo, surpreendido por missiva, oriunda do Poder Judiciário, na qual consta ordem judicial, determinando o pagamento de dívida, além da penhora on line na sua conta corrente.
Assim, in casu, como bem analisado pelo magistrado singular, os transtornos experimentados pelo autor transcendem a figura do mero dissabor, evidenciada a situação apta a lesionar a esfera subjetiva da Apelada, é de ser mantido incólume o juízo no que tange ao dano moral.
A reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
Neste mister, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.
A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:
Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109, grifei).

Na hipótese sob comento, restou indubitável a prática do ato ilícito pelo Apelante, porquanto a inclusão da Apelada no polo passivo do executivo fiscal vali além de mero aborrecimento, pois causa evidente angústia e deturpação de sua imagem de bom pagador. Assim, considerando as condições da Apelada: professora aposentada e idosa, conforme qualificação trazida na exordial; e a reprovabilidade da conduta do Apelante, que, sem observar as cautelas necessárias, ultimou execução forçada contra a Apelada, entendo adequado o valor indenizatório de danos morais fixados pelo Juízo de 1o Grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantum que se coaduna às peculiaridades do caso em tela e aos parâmetros adotados por esta Câmara.
O montante indenizatório deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, conforme determinado no ato sentencial.
Quanto aos danos materiais entendo que assiste razão ao Apelante quanto ao pedido para exclusão da indenização por danos patrimoniais, haja vista que, a mera resistência à pretensão deduzida em juízo não é suficiente para caracterizar a conduta do Apelante como ato ilícito, ressalvadas, obviamente, situações excepcionais em que efetivamente constatado o abuso no exercício do direito.
Como decorrência, não há se falar em perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais, pois a sucumbência sofrida no âmbito processual, via de regra, encontra-se regulada nos arts. 20 a 35 do CPC, não compreendendo, portanto, o ressarcimento das despesas com honorários contratuais.
É firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA IDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...) 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente, quanto à existência de danos morais, demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial. 3. Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1558386/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PRETORIANA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp 770.218/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017)

Por fim, em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios, verifica-se que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra excessivo.
Ademais, o Código de Processo Civil de 1973 estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 4o do artigo 20), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.
Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis:

(...) 2. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
3. ‘A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado’ (Súmula 325 do STJ), o que afasta a alegação de preclusão ante a ausência de apelação por parte do ente público. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 20.294/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/10/2011). (Negritei)

Com efeito, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve-se observar todo o trabalho despendido pelo causídico, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora.
Nesse sentido, levando-se em consideração a natureza da causa e todos aqueles outros parâmetros, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade.
Isso posto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir o valor da condenação a título de danos materiais e reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a condenação danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta por Maria Ivonete Specht em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou procedente os pedidos condenando em R$10.000,00 a título de danos morais e R$3000,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 a título de honorários advocatícios.
A preliminar foi rejeitada e no mérito, provi parcialmente o recurso apenas para reduzir os honorários fixados na sentença para R$2.000,00(dois mil reais).
Pois bem. A fixação de honorários não é absoluta e deve ser feita com equidade considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.
Com efeito, o processo ora em discussão, apresentou baixa complexidade na medida em busca dano material e moral em decorrência à análise de contrato de prestação de serviço estabelecida entre as empresas contratantes.
"Sem minimizar o trabalho efetuado pelo causídico do recorrido, percebe-se que o processo não exigiu a elaboração de intricadas teses jurídicas ou estudos aprofundados sobre a matéria que não foi longo o tempo exigido do advogado para o patrocínio da demanda."
No caso, o processo sequer teve audiência de instrução e julgamento, de modo que entendo como proporcional a fixação dos honorários em R$2.000,00(dois mil reais).
É como voto.

EM 10 DE JUNHO DE 2019:
REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, POR MAIORIA. NO MÉRITO, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR O DANO MATERIAL E REDUZIR HONORÁRIOS. A 4a VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O APELO APENAS PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PARA DOIS MIL REAIS. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO 15 DE JULHO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença que julgou procedente os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e condenou o Município de Rondonópolis em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos materiais e honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato de ter ocorrido penhora on line, via bacen jud, em ação de execução fiscal, proposta pela municipalidade contra empresa da qual a Apelada não era sócia, sendo que tal penhora ocorreu em verba proveniente de sua aposentadoria.
Em julgamento do mérito recursal, a e. relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos proveu parcialmente o apelo interposto pelo Município no sentido de excluir os danos materiais, minorar verba honorária para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e manteve a condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A e. Desa Maria Aparecida Ribeiro deu parcial provimento ao Apelo apenas para reduzir os honorários advocatícios para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o bloqueio via bacen jud ocorreu em 30/06/2014, conforme se infere no extrato bancário da Apelada, cuja cópia se encontra anexada às p. 36.
Constata-se também que em 02/07/2014 houve o desbloqueio do numerário, conforme se pode observar no extrato bancário da Apelada, cuja cópia está acostada à p. 37 dos autos, ou seja, o dinheiro foi bloqueado e retornado para sua conta corrente após ter transcorrido apenas 2 (dois) dias do ato.
Diante do exíguo lapso temporal entre o bloqueio e desbloqueio, questiona-se:
Qual a abusividade cometida pelo Município?
Houve prática ou indício, ainda que mínimo, de prática de ato de má-fé pelo Exequente.
No caso em tela, o Município, ora Apelante, não cometeu qualquer ato abusivo.
Ao contrário, agiu de acordo com os dados apresentados nos autos, de tal sorte que a propositura da ação de execução fiscal e, por conseguinte, os atos processuais decorrentes da ação judicial constitui exercício regular de um direito.
Assim, não pode a Administração Pública responder por ato praticado por terceiro, ou seja, não pode o Município Apelante responder por erro, falta ou eventual falha cometido por terceiros que, no caso em apreço, erro da empresa que presta serviço de contabilidade (Ábaco).
No caso em apreço, o equívoco seria o fato da Apelada não ser sócia da empresa executada.
Nesse norte, a empresa privada que presta um serviço público que causar dano a terceiros, possui responsabilidade civil objetiva, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado são: (i) existência de dano; (ii) prova da conduta da Administração; (iii) presença do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano ocorrido; e (iv) ausência de causa excludente da responsabilidade. 2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários e não usuários do serviço público. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa. (STF - ARE 886570 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017)

Se a responsabilidade civil da empresa de direito privado é objetiva, a Administração Pública (Município) somente responde de forma subsidiária em caso de eventual omissão no dever de fiscalizar.
Desta forma, se o dano ocorreu por omissão estatal, a responsabilidade civil continua sendo extracontratual, porém na sua modalidade ou forma subjetiva, ou seja, deve haver a comprovação de culpa administrativa do poder público.
Acerca da matéria, assim é doutrina pátria, in verbis:

“A Constituição de 1988 não traz qualquer regra expressa relativa a responsabilidade civil por eventuais danos ocasionados por omissões do Poder Público. Nossa jurisprudência, entretanto, com amplo respaldo da doutrina administrativista, construiu o entendimento de que é possível, sim, resultar configurada responsabilidade extracontratual do Estado nos casos de danos ensejados por omissão do Poder Público. Nessas hipóteses, segundo a citada jurisprudência, responde o Estado com base na teoria da culpa administrativa. Trata-se, portanto, de modalidade de responsabilidade civil subjetiva.” (ALEXANDRINO, Marcelo in Direito Administrativo Descomplicado, 22a edição, Editora Método, ano 2014, p. 823)

Se a responsabilidade do Município é subjetiva, questiona-se onde está a culpa do Poder Público.
No caso em apreço, o Município não agiu com culpa.
Ao contrário, sempre agiu com boa-fé e em prol da legalidade, tanto é verdade que, em consulta ao sistema PRIMUS, verifica-se que a Apelada, ao opor exceção de pré executividade, teve o seu pedido reconhecido pela própria municipalidade, conforme se pode observar na decisão proferida no Ação de Execução Fiscal no 758/2010 (Código 442345).
Também em consulta ao sistema PRIMUS, constata-se ausência de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo Município contra decisão que deferiu o desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, o que corrobora a ideia de ausência de dolo ou má-fé diante dos fatos apresentados.
Nesse norte, o direito constitucional de ação não caracteriza, por si só, responsabilidade civil ou dever de indenizar, mesmo na hipótese de envolver equívoco no feito executivo fiscal.
Assim, no caso concreto ora apresentado, penso que o dano não é in re ipsa, ou seja, não provém do próprio ato sem qualquer outro questionamento, mas sim quando caracterizado e evidenciado o abuso de direito ou prática de atos de má-fé, o que definitivamente não ficou cabal e satisfatoriamente comprovado no presente feito.
Na análise jurídica dos fatos apresentados, o pedido de penhora no curso de execução fiscal envolvendo cobrança indevida não é capaz, por si só, a ensejar danos morais, haja vista que a exequente está agindo em conformidade com a situação que se encontra no processo, seja requerendo penhora on line via bacen jud, seja qualquer outra medida processual prevista na legislação pátria para satisfazer o crédito tributário.
Situação completamente diferente seria o fato da Administração Pública (exequente) tomar conhecimento de dado equivocado e mesmo assim, prosseguir no seu intento, o que definitivamente não é caso dos autos como já exposto no parágrafo acima.
Em caso semelhante ao presente feito, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DE AUTARQUIA MUNICIPAL - AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PENHORA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO - DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTÓRIO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. - O ajuizamento de execução fiscal constitui exercício regular de um direito, qual seja, o direito constitucional de ação, razão pela qual não pode, a princípio, caracterizar responsabilidade de indenizar, mesmo na hipótese de envolver equívoco na certidão de dívida ativa. Exceção se faz aos casos em que a parte, ao exercer o direito de ação, o faz com abuso ou má-fé, o que não restou demonstrado no caso. - O pedido de realização de penhora no curso de execução fiscal que envolva cobrança indevida, por si só, não configura ato gerador do dever de indenizar, pois a exequente está atuando de acordo com a situação que se encontra no processo, ou seja, requerendo medida prevista na legislação processual contra a parte que está no polo passivo do feito. Diferente seria se o pleito de penhora fosse formulado após a exequente tomar ciência do equívoco, o que não restou comprovado no caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.008991-2/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

Assim, considerando todas as peculiaridades que o caso apresenta, quais sejam: o exíguo lapso temporal de 2 (dois) dias de bloqueio do dinheiro da Apelada, ausência de dolo ou má-fé da Exequente, ausência de efetiva demonstração de ofensa à personalidade da Apelada, não tenho dúvidas de que os fatos não caracterizam danos morais, sendo, apenas um mero aborrecimento, o que não enseja o dever de indenizar, seja moral ou materialmente.
Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desa Relatora para DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município e julgar improcedente a ação indenizatória.
Deixo de condenar a Autora em custas processuais, por ser beneficiária de justiça gratuita (p. 67v).
Condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais ficarão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, em decorrência da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do atual Código de Ritos.
É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4o VOGAL)
Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)
Peço vênia a Desembargadora Relatora para acompanhar o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE)
Os autos devem ser encaminhados ao Gabinete da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, com os votos, para proferir voto do mérito.

EM 15 DE JULHO DE 2019:
POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL. NO MÉRITO, A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A 2a VOGAL (DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES) PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE, SENDO ACOMPANHADA PELA 2a, 3o E 4a VOGAIS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA ANALISE DE MÉRITO DA 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES).

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Do exame dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em razão de penhora on line, via BACENJUD, dos proventos de aposentadoria da ora apelada, em decorrência de uma execução fiscal que o Município de Rondonópolis ingressou contra a empresa SOISY H. A. BARBOSA ME, sem que houvesse qualquer vínculo entre a devedora e a autora/apelada.
Os pedidos foram julgados procedentes e o município/apelante condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, R$3.000,00 (três mil reais) de danos materiais, ante a contratação de advogado, além de R$3000,00 (três mil reais) de honorários advocatícios.
Após superado o debate acerca da denunciação à lide, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para excluir os danos materiais e reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Já a 2a vogal instaurou divergência e conduziu seu voto pela improcedência da pretensão da parte autora/apelada, por entender que não restou comprovado o abalo moral, sendo acompanhada pela 3a e 4a Vogal, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Ao compulsar os autos, verifica-se que o bloqueio via bacen jud ocorreu em 30/06/2014, conforme se infere no extrato bancário da Apelada, cuja cópia se encontra anexada às p. 36.
Constata-se também que em 02/07/2014 houve o desbloqueio do numerário, conforme se pode observar no extrato bancário da Apelada, cuja cópia está acostada à p. 37 dos autos, ou seja, o dinheiro foi bloqueado e retornado para sua conta corrente após ter transcorrido apenas 2 (dois) dias do ato.
No caso em apreço, o Município não agiu com culpa.
Ao contrário, sempre agiu com boa-fé e em prol da legalidade, tanto é verdade que, em consulta ao sistema PRIMUS, verifica-se que a Apelada, ao opor exceção de pré executividade, teve o seu pedido reconhecido pela própria municipalidade, conforme se pode observar na decisão proferida no Ação de Execução Fiscal no 758/2010 (Código 442345). (...)”

Nessa conjectura, uma vez verificado que a constrição indevida junto aos proventos de aposentadoria da apelada perdurou por apenas 02 (dois) dias, deixando o Município de ofertar qualquer resistência quando instado a se manifestar, já que tão logo concordou com a liberação do montante bloqueado, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.
Até porque, o entendimento firmado é no sentido de que a responsabilidade, neste caso, é subjetiva, e, uma vez não comprovado o abalo moral, a angústia ou ato que macule a personalidade da demandante/apelada, o ato, em que pese equivocado, configura mero aborrecimento.
A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL RURAL DESTINADO A LAZER – INCIDÊNCIA DE IPTU E NÃO DE ITR, QUE SOMENTE INCIDE CASO O IMÓVEL SEJA UTILIZADO PARA EXPLORAÇÃO VEGETAL, AGRÍCOLA OU ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL (TEMA 174 DO STJ) – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO – APELO ADESIVO – DANOS MORAIS E MATERIAS – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS – MERO ABORRECIMENTO – APELO ADESIVO DESPROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DE OBJETO – APELO DO MUNCÍPIO PROVIDO – PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 1.(...)
4. DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR
5. Ausência de qualquer ato abusivo, arbitrário ou em desconformidade com a lei. O ajuizamento de ação de execução fiscal proposta pelo Município exequente é apenas o exercício regular de um direito, qual seja, a busca pela satisfação de um tributo devido.
6. Assim, o mero ajuizamento de ação de execução fiscal, por si só, não configura ato a ensejar reparação de danos (morais ou materiais), pois para que a pleito indenizatório seja provido, necessário e indispensável a comprovação do abalo moral , a angústia ou ato que macule a sua personalidade, pois, caso contrário, o ato configura mero aborrecimento. 7.(...)” (N.U 0012692-52.2013.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia a eminente Relatora Desa. Helena Maria Bezerra, acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
É como voto

V O T O RETIFICAÇÃO (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4o VOGAL)
Acompanho a divergência.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DE IGUAL FORMA PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), ACOMPANHADA PELOS 1o, 3o E 4o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP
REDATORA DESIGNADA
------------------------------------------------------------
[1] Dano Moral, 2a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 358.